Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. No caso concreto, a agravante está em situação de desemprego, conforme se infere da CTPS juntada aos autos. Também há indícios de que depende da ajuda de familiares para prover o seu próprio sustento e de seus filhos. Além disso, juntou comprovantes de despesas para o atendimento das necessidades básicas de sua família, bem como relatórios médicos referentes a tratamento de saúde devido a doença oncológica.
4. Deve ser acolhido o pedido de gratuidade de justiça, pois a presunção relativa de hipossuficiência financeira está apoiada em documentos convergentes e verossímeis, que não foram impugnados pela parte contrária. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.